Tribunal: TJES
Processo: 5002439-21.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002439-21.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RECORRIDO: WALTER ROCHA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor para
o fim de conde
nar o demandado ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), reconhecida a existência de negativação indevida.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece ser reformada, ao sustentar a regularidade da negativação, porquanto o boleto pago pelo autor corresponderia às parcelas 33 à 46, restando, portanto, a parcela 47, não quitada, importando na negativação do nome do autor.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que ter celebrado contrato de financiamento de veículo com o banco réu e em 06.06.2018 teria efetuado o pagamento das parcelas pendentes e efetiva quitação do contrato, contudo, o requerido teria negativado seu nome em razão de débito já quitado, o que entende ilícito, pelo que postulou obrigação de fazer consistente na baixa do apontamento e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de que o boleto pago pelo recorrido não quitaria o contrato, tratando-se de relação de consumo e demonstradas as circunstâncias a que o pagamento
se deu, isto é, necessidade de quitação do contrato para financiamento de outro veículo,
com juntada de extrato de financiamento constando a ausência de pendências financeiras (id. 3079518), o recorrente deveria fazer constar, no boleto expedido em favor do recorrido,
a
quais parcelas o pagamento se referiria, em respeito ao
princípio
da informação (artigo 6º, inciso III, do CDC), de modo que a ausência de prova pelo banco recorrente, aliado à comprovação
de quitação do contrato mediante extrato expedido pelo próprio recorrente, comunga-se com a sentença de reconhecimento de cobrança indevida.

Q
uanto ao pedido de reparação moral,

considerando
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer lesão moral presumida decorrente da restrição indevida do crédito (negativação, protesto, inserção em dívida ativa...),
comunga-se com a r. sentença
de reconhecimento de ato ilícito indenizável.

Por fim
, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a condição financeira das partes e necessidade de desestimular o ofensor, com caráter pedagógico, revela-se que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
(R$
3
.000,00)
respeitou os supramencionados princípios,
mantida a sentença por seus fundamentos.

Ante o exposto,
CONHECE-SE do recurso e lhe NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões, nos termos da fundamentação.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas
(já recolhidas)
e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.